Tribunal: TJPA
Processo: 0814828-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814828-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARITUBA, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

PROCURADOR: HERCULES DA ROCHA PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao argumento de que a decisão de homologação de cálculos na fase de cumprimento de sentença encerra a fase processual, cabendo recurso de apelação. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade da decisão monocrática e defende o cabimento de Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.015, II, e parágrafo único, do CPC, pois a decisão recorrida não extingue a execução. Posteriormente, ocorreu o Juízo de Retratação nos autos originais, resultando na perda de objeto deste recurso, pela superveniência de falta de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de Retratação nos autos originais resultou na perda de objeto do presente Agravo Interno, por ausência de interesse de agir da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em situações de juízo de retratação, quando o pedido que deu origem ao recurso é acolhido, ocorre a perda superveniente do objeto, resultando na falta de interesse de agir por parte da recorrente. Esta falta de interesse decorre da ausência de controvérsia a ser resolvida pelo Tribunal.

4. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, preceitua que "Incumbe ao relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Diante da retratação do juízo originário e da extinção do feito por perda de objeto, resta prejudicado o Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno não conhecido por perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: "Ocorrendo o Juízo de Retratação que acolhe o pedido que deu origem ao recurso, há perda de objeto e falta de interesse de agir, sendo o recurso prejudicado e não conhecido".

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 416569 PR 2013/0348105-3, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JAMILLY GLAUCY CARVALHO SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, ao argumento de que a decisão de homologação de cálculos na fase de cumprimento de sentença encerra a fase processual, cabendo, portanto, recurso de apelação
.

Inconformado com a decisão o agravante, alega
que a homologação de cálculos não encerrou a fase de cumprimento de sentença, não sendo cabível recurso de apelação. Defende o cabimento de Agravo de Instrumento, conforme o art. 1.015, II, e parágrafo único, do CPC, pois a decisão recorrida não extingue a execução.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando a decisão agravada, conforme as razões expostas.

No Id. 21595363, consta petição da agravante informando sobre a extinção do feito por perda de objeto. Em seguida, no Id. 21671176, para cumprimento das normas processuais, os autos foram encaminhados para contrarrazões, as quais foram apresentadas conforme consta no Id. 17305136.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Conforme já citado no referido relatório consta no presente autos uma petição da agravante sob o 21595363, informando que houve o Juízo de Retratação nos autos originais, resultando na perda do objeto deste recurso, pela superveniência de falta de interesse de agir, conforme informado no petitório Id. 21595363 (petição de extinção do feito).

Conforme já citado no relatório mencionado, consta nos autos a petição da agravante, informando que ocorreu o Juízo de Retratação ocorreu nos autos originais. Tal circunstância resultou na perda do objeto deste recurso, devido à falta superveniente de interesse de agir, conforme indicado na petição de extinção do feito (Id. 21595363). Eis a parte dispositiva da
sentença

(Id. 119959600 – autos originários), verbis:

6. Diante do exposto, com base na jurisprudência pátria, em observância à eficácia preclusiva da coisa julgada, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO em relação ao tópico "DA PRESCRIÇÃO" na Decisão ID 99199026, para revogá-lo in totum.

7. Comunique-se imediatamente o relator do Agravo de Instrumento nº 0814828-98.2023.8.14.0000.

8. Após o decurso do prazo recursal certifique-se se houve oposição recursal e, em caso negativo encaminhem-se à Contadoria do Juízo, tão somente para que proceda à atualização dos cálculos homologados na Decisão ID 88561409.

9. Na sequência, providenciem-se os atos necessários para a devida expedição do RPV, na forma do art. 535, § 3º, inciso II, da Lei nº 13.105/2015-CPC.

10. Aguarde-se em Secretaria o prazo bimestral para pagamento voluntário pelo ente executado e, após, acaso decorrido o prazo, no silêncio das partes, intime-se o exequente de ofício para informar se o débito foi quitado, no prazo de 10(dez) dias.

11. Em caso positivo, retornem conclusos para prolação de sentença de extinção do cumprimento de sentença.

12. Considerando a pendência de julgamento do recurso oposto pelo executado, já solucionado, e que o provimento judicial exequendo possui caráter constitutivo e condenatório, emanando ordem para cumprimento de obrigação de fazer e obrigação de pagar, assinalo novo prazo de 30(trinta) dias ao ente executado, a fim de que apresente comprovante de cumprimento da obrigação de fazer, comprovando o recolhimento verbas previdenciárias perante o órgão credor, na forma do art. 536 do CPC.

13. Advirto expressamente o ente executado acerca da possibilidade de aplicação das penalidades previstas no §3º do art. 536 do CPC, em caso de descumprimento.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Carta/Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Em situações de juízo de retratação, quando o pedido que deu origem ao recurso é acolhido, ocorre a perda superveniente do objeto, resultando na falta de interesse de agir por parte do recorrente. Esta falta de interesse decorre da ausência de controvérsia a ser resolvida pelo Tribunal, já que o acolhimento do pedido satisfaz a pretensão inicialmente recursada, tornando desnecessário o exame do mérito recursal, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/10/2024